Tribunal: TJSP
Processo: 1025801-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS NO CONTEXTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE SE REVELARIA ILEGAL A COBRANÇA PELA RÉ DE MULTA E TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA QUE, QUALIFICANDO COMO DE CONSUMO A LIDE, ACOLHEU APENAS O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL.
APELO INTERPOSTO PELA RÉ EM QUE SUSTENTA NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS NO CONTEXTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE SE REVELARIA ILEGAL A COBRANÇA PELA RÉ DE MULTA E TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA QUE, QUALIFICANDO COMO DE CONSUMO A LIDE, ACOLHEU APENAS O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL.
APELO INTERPOSTO PELA RÉ EM QUE SUSTENTA NÃO TER A AUTORA SE DESINCUMBIDO DE PROVAR TIVESSE SUPORTADO O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS.
APELO QUE, CONFORME VOTO DO RELATOR SORTEADO, REVELA-SE SUBSISTENTE. AUTORA QUE, A DESTEMPO, PRODUZIU PROVA DOCUMENTAL PELA QUAL PRETENDIA DEMONSTRAR TIVESSE ARCADO COM O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA EM AZADO MOMENTO, JÁ COM A PEÇA INICIAL, INEXISTENTE QUALQUER ÓBICE A QUE A AUTORA O TIVESSE FEITO NAQUELE MOMENTO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU, E QUE POR ISSO DEVERIA CONDUZIR, SEGUNDO O VOTO DO RELATOR SORTEADO, A QUE TIVESSE ESSA PRETENSÃO DECLARADA COMO IMPROCEDENTE. DOUTA MAIORIA DA TURMA JULGADORA QUE, CONTUDO, APÓS A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, DECIDIU MANTER A R. SENTENÇA.
SENTENÇA, PORTANTO, MANTIDA NA ÍNTEGRA PELO VOTO DA DOUTA MAIORIA DA TURMA JULGADORA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC/2015.

RELATÓRIO